Tribunal: TJDFT
Processo: 0715700-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. VALOR DOS HONORÁRIOS DO PERITO. ALEGAÇÃO DE VALOR ELEVADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. A fixação de honorários periciais deve guardar respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade e a natureza da prova técnica a ser produzida, bem como o local e o tempo necessário ao cumprimento do serviço.

2. Deve-se manter o valor estipulado para o pagamento de honorários periciais que esteja de acordo com os princípios que o regem e em consonância com os valores usualmente praticados por este Tribunal.

3. Recurso não provido.